Tribunal: TJDFT
Processo: 0704973-10.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA QUE FOI CORROBORADO POR LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS “F” E “H”, DO CÓDIGO PENAL AFASTADAS. PENA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com a Resolução no 1/2024, de 23/07/2024, desta Corte de Justiça, que criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, não haverá redistribuição de ações penais em curso, nas varas criminais, nos juizados especiais criminais e nas varas de violência doméstica e familiar contra a mulher, que envolvam crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar. 1.1. Assim, tendo a denúncia sido oferecida em 15/06/2022 e recebida em 27/06/2022, deve ser mantida a competência do Juízo que a recebeu e que julgou a causa, eis que anterior à criação da vara especializada. Preliminar rejeitada.
2. Inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, sobretudo em face das declarações da vítima na fase policial, do depoimento prestado pela testemunha ouvida e do Laudo de Exame Pericial.
3. O fato de o crime ter sido praticado com violência doméstica contra a mulher (agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal), é circunstância que também qualifica o delito, conforme previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal. Configurado bis in idem, a agravante deve ser afastada, em benefício do réu.
4. Detendo a vítima mais de 12 anos incompletos, afasta-se a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.